Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-18.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DA SEGURADA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI N° 8.213/1991. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE MACULAR A PROVA TÉCNICA PRODUZIDA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA.
1. Nos termos previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n° 1109591/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 416), ratificou que o recebimento desse benefício previdenciário depende necessariamente da comprovação da redução da capacidade para o labor habitualmente exercido pelo segurado, ainda que seja mínima a lesão decorrente do acidente sofrido por ele.
3. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente a perícia médica judicial realizada no juízo de origem, atesta a ausência de sequelas acidentárias e também a preservação total da capacidade laboral da segurada, o que justifica, dessa forma, a não concessão do auxílio-acidente requerido pela autora.
4. Não há razão fática ou jurídica capaz de justificar a realização de nova perícia médica judicial, principalmente quando demonstrado que a prova técnica foi produzida, no juízo de origem, por profissional experiente, qualificado e especialista na área, além de não estar maculado por vício capaz de invalidá-lo. Pedido subsidiário rejeitado.
5. Recurso de apelação desprovido.